Tribunal: STF
Processo: ARE 660740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Correção monetária. TR e TRD. Possibilidade. Violação da irretroatividade da lei. Não ocorrência.



    1. O debate acerca da possibilidade da utilização da TR e da TRD como indexadores para fins de correção monetária de débitos fiscais é relevante, à luz do princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 493/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 4/9/92, afirmou ser ilegítima a incidência imediata da Taxa Referencial (TR), instituída pela Lei nº 8.177/91, aos contratos em vigência, tendo em vista não se prestar tal fator para a correção monetária.



    3. O precedente, todavia, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a matéria neles versada não cuida do alcance da lei nova a contratos passados, mas da definição do índice a ser adotado na atualização de débitos tributários de ICMS.



    4. Agravo regimental não provido.